Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO. VISTORIA INICIAL INEXISTENTE. ESTADO DE CONSERVADO NO MOMENTO DA ENTREGA DO BEM AO LOCATÁRIO NÃO DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO. CUSTOS DOS REPAROS REALIZADOS NO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese a recorrente pretende a condenação do locatário ao ressarcimento dos custos decorrentes de reparos feitos no imóvel após a desocupação.
2. Decretada a revelia, podem ser reputados verdadeiros os fatos afirmados pelo demandante desde que demonstrada a verossimilhança do relato feito pelo demandante e se os fatos subjacentes sejam coerentes com o acervo probatório coligido aos autos, de acordo com as regras previstas nos artigos 344 e 345, inc. IV, do CPC.
3. A decretação da revelia não pode conduzir a conclusões a respeito do estado conservação em que foi entregue o aludido bem imóvel ao locatário.
4. O art. 23, inc. III, da Lei no 8.245/1991 enuncia que "o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal". No entanto, a referida previsão legal não isenta o locador do ônus de provar os fatos constitutivos da sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
5. A realização das vistorias inicial e final no bem imóvel locado são relevantes em relação à apuração a respeito do cumprimento do contrato de locação. Isso porque a constatação, ao fim do período de vigência do referido contrato, das avarias ou eventuais deteriorações detectadas, servirão como suporte para o exercício da pretensão de ressarcimento a ser eventualmente exercida pelo locador.
6. Como não há informação nos autos a respeito da realização de vistoria inicial, não existem parâmetros de comparação entre os estados de conservação do bem imóvel no momento de sua entrega ao locatário e de sua devolução ao locador. Além disso, as alegações articuladas pelo locador, as fotografias feitas após a desocupação do imóvel e as mensagens eletrônicas enviadas reciprocamente entre as partes, não são suficientes para comprovar o efetivo estado de conservação do bem no momento de sua entrega ao réu.
7. Recurso conhecido e desprovido.